Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703684-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA KEITH DE MORAES LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada ROSA KEITH DE MORAES LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704867-48.2022.8.07.0003), movido por CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a impugnação à penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 185329987 dos autos originários), verbis: Conforme destacado pela decisão de id. 175705946, a ordem de bloqueio de id. 171470836 foi parcialmente frutífera. O bloqueio foi efetuado da seguinte forma: a) R$ 336,06 em 12/09/2023 - Pagseguro Internet S.A. Em id. 177500675, a parte executada ofereceu impugnação à penhora, sob a alegação de que os valores ora enumerados são impenhoráveis, pois a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC deve ser estendida para "qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". O exequente se manifestou em id. 181561346. Decido. Nos termos do artigo 854, § 3.o do CPC, a parte executada somente pode fundamentar sua impugnação aos valores penhorados: i) na impenhorabilidade de tais valores ou ii) na excessividade da penhora. Trata-se, portanto, de hipótese de cognição restrita. Em impugnação de id. 177500675, a parte executada fundamenta a alegação de impenhorabilidade em interpretação extensiva da hipótese prevista no artigo 833, X do CPC. Tal alegação não merece prosperar. As impenhorabilidades previstas no artigo 833 do CPC são hipóteses excepcionais ao princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, devendo ser interpretadas restritivamente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. Mantém-se a penhora na conta-corrente do devedor, pois não comprovado que o valor pertence a terceiro. 2. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 3. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança, cuja proteção, mais do que visar ao titular, tem escopo predominantemente social, já que parte significativa dos recursos é direcionada para o financiamento habitacional, sobretudo os vinculados ao SFH, aí incluídas as habitações populares. 4. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, inclusive em conta-corrente, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1800627, 07341915820238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se tratando de bloqueio incidente sobre valores depositados em caderneta de poupança, não deve ser aplicado ao caso a hipótese prevista no artigo 833, X do CPC. Assim, ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora apresentada. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar dados bancários para a transferência dos valores penhorados. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX eventualmente indicada pelo exequente. Caso o exequente não tenha indicado dados bancários, expeça-se simples alvará de levantamento. Expedido o respectivo alvará, intime-se o exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de 30 (trinta) dias. Sustenta, em resumo, que a decisão não levou em consideração os Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 (quarenta) salários mínimos, seja que tipo de conta for, e cita precedentes. Pede, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça no Juízo de origem (id. 117094453). É o relatório do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não se verificam presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo. No presente caso foi bloqueado o valor de R$ 336,06 (trezentos e trinta e seis reais e seis centavos) da conta da agravante. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Logo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator